Tribunal: STF
Processo: ARE 1369756
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    FURTO QUALIFICADO - Materialidade e autoria bem demonstradas. Condenação de rigor.



    REGIME PRISIONAL - Em razão da reincidência, inicial fechado é o conveniente. Réu beneficiado com o regime intermediário. Recurso desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, 5º, inciso XLV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "[...]



    No que tange ao regime prisional, inegável que o réu foi beneficiado com a fixação do regime intermediário, com o que concordou a acusação. A recidiva do apelante, comprovada pela certidão de fls. 58 (processo nº 0011638-20.2016.8.26.0309), por expressa determinação legal, impõe seja fixado o regime mais gravoso para o cumprimento da pena privativa de liberdade (artigo 33, do CP).



    Indivíduo que, já processado e condenado, não se emenda, voltando a delinquir, merece resposta penal mais severa, que tente dissuadi-lo de prosseguir na senda criminosa. Indiscutivelmente, há um incremento da culpabilidade em tal situação.



    Registro que a Súmula nº 269, do STJ, admite o estabelecimento do regime semiaberto para reincidentes condenados a penas de até 04 anos, mas não o impõe (nem poderia fazê-lo), ressalvando o exame das circunstâncias pessoais e do crime qualificado.



    E, no caso, a detração, que consiste em descontar da pena final o tempo de prisão provisória para que com tal resultado se avalie a possibilidade de adoção de regime mais brando, não tem o condão de, por si só, vincular o julgador à escolha de uma modalidade que não entenda adequada, já que o tempo de pena a cumprir não é único fator - aliás, é o menos relevante que incide nesse momento de formulação da resposta penal.



    A recidiva do réu também impede a substituição da pena privativa por restritiva de direitos (artigo 44, inciso II, do CP).



    Por derradeiro, não há que se falar em prisão domiciliar para o apelante. Os argumentos de ser o réu curador de sua companheira não implicam necessariamente a substituição pela prisão domiciliar. Nada foi demonstrado no sentido de que sua presença domiciliar seja imprescindível aos cuidados de sua companheira, considerando que ela se encontra aos cuidados de Rosa Boareto, genitora do réu, conforme se infere dos documentos exibidos aos autos".



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente